Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE.

1. É dever da seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo.

2. Cabe ao médico especialista a decisão sobre qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido.

3. A negativa de fornecimento da medicação indicada, além de violar as disposições da Lei Consumerista, atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde.

4. Deve ser mantida a decisão do magistrado que determinou o fornecimento de medicamento ao tratamento da agravada, em respeito ao direito fundamental à saúde.

5. O quantum fixado a título de multa coercitiva ou astreintes não merece reparos se foram atendidos os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

6. Recurso conhecido e desprovido.